Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. PESQUISA NA MODALIDADE REITERADA.TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Ainda que deva ser atendido o princípio da menor onerosidade, consubstanciado na forma menos gravosa para o devedor na execução, tem-se que a finalidade primeva desses processos judiciais, será a satisfação do crédito.

2. Os sistemas conveniados aos tribunais, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, procuram integrar informações, proporcionando economia e maior celeridade às demandas judiciais.

3. Saliente-se, que o dever de diligenciar para a localização de bens, valores e direitos do devedor passíveis de serem excutidos do seu patrimônio a fim de fazer frente ao pagamento do crédito é, precipuamente, do credor.

4. Logo, não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, insistentemente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de identificar bens dos devedores que possam ser alcançados para garantir o pagamento do débito reclamado.

5. Não há se falar em pesquisa de ativos, via SISBAJUD, a ser realizada “mediante o cadastramento de repetição programada (teimosinha) pelo período de 30(trinta) dias”, sob pena de não atender aos princípios da razoabilidade e da economia processual, posto que desloca, inteiramente, ao Poder Judiciário um ônus que compete ao credor.

6. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.